Tribunal: TJSP
Processo: 0003934-26.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria comprovadas. Estado de embriaguez apurado pelo exame de sangue e pela prova oral. Depoimentos dos policiais militares indicando que o réu apresentava sinais de entorpecimento por álcool. Confissão judicial.
2. Dosimetria. Circunstâncias do delito que permitem a fixação

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria comprovadas. Estado de embriaguez apurado pelo exame de sangue e pela prova oral. Depoimentos dos policiais militares indicando que o réu apresentava sinais de entorpecimento por álcool. Confissão judicial.
2. Dosimetria. Circunstâncias do delito que permitem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea. Regime semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição por penas alternativas.
3. Recurso conhecido e provido.